Tribunal: TJDFT
Processo: 0753455-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Cuida-se de apelação (ID 27743701) interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 27743686) que, proferida em sede de ação de conhecimento que lhe move ANTÔNIO CARLOS DE JESUS, julgou procedente o pedido do autor e extinguiu o feito, com julgamento de mérito. O Distrito Federal foi intimado pessoalmente da sentença em 06/05/2021 (ID 27743760). Interposto apelo pelo Distrito Federal no dia 08/07/2021. Ausente o recolhimento do preparo em função de isenção legal. Contrarrazões ID 27743759 pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Ao compulsar os autos, foi possível perceber que o presente recurso não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade. Isso porque, conforme se verifica, o sistema eletrônico deste Tribunal registrou, no dia 06/05/2021, que o Distrito Federal teve ciência da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, situação, inclusive, certificada no ID 27743760. Assim, certificada a ciência da sentença no dia 06/05/2021, quinta-feira, tem-se como iniciada a contagem do prazo no dia 07/05/2021, sexta-feira. Para a interposição do recurso de apelação, o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece à parte o prazo de 15 (quinze) dias, o qual será contado na forma do art. 219, do mesmo diploma processual civil: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Em específico, o artigo 183 do Código de Processo Civil concede ao Distrito Federal o prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Portanto, a contagem do prazo para a interposição da apelação teve seu termo inicial no dia 07/06/2021, sexta-feira e, final, no dia 18/06/2021, sexta-feira. No entanto, o protocolo da presente apelação registra o dia 08/07/2021 (quinta-feira), após o termo final do prazo para sua interposição. Dessa forma, resta evidente e manifesta sua intempestividade. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI 11.419/2006. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES VIA CONSULTA AO SISTEMA PJE. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). 2. Nos termos da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica a teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 3. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 4. No caso dos autos, restou certificado, via sistema PJe, que a recorrente registrou ciência acerca do inteiro teor da r. sentença, dos autos de primeiro grau, em 12/04/2021, às 10:19, considerando-se, assim, intimada nessa data, de modo que o prazo recursal se iniciou no dia 13/04/2020 (terça-feira) e terminou no dia 04/05/2021 (terça-feira). 5. Ocorre que o recurso de apelação somente foi interposto no dia 06/05/2021 (quinta-feira), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. 6. Nestes termos, em que pese o pedido da apelante de que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono, não há que se falar em nulidade da intimação, acerca da sentença, realizada por meio eletrônico (expedição eletrônica), conforme registro de ciência certificado no PJe, uma vez que foi praticada nos exatos termos da norma vigente sobre o caso. 7. O simples argumento de que foi interposto Agravo Interno manifestamente inadmissível e manifestamente improcedente não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil pois, pela análise dos autos, percebe-se que a parte agravante apenas exerceu o seu direito de recorrer, estando ausentes quaisquer elementos a partir dos quais seria possível extrair as manifestas inadmissibilidade e improcedência recursal, capazes de justificar a aplicação da penalidade. 8. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1372321, 07422901920208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, devido a sua intempestividade. Publique-se. Intime-se.